Tribunal: TJSP
Processo: 0004839-74.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal.
2-) A prova oral não é nula. Os funcionários foram ouvidos e disseram o que sabiam. Os testemunhos não extensos, todavia, os fatos também não são complexos, embora importantes de serem evitados.
3-) Nega-se provimento ao agravo defensivo.
4-) As faltas disciplinares foram graves: tumulto, desobediência e descumprimento de ordem legal, e provadas pelos

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal.
2-) A prova oral não é nula. Os funcionários foram ouvidos e disseram o que sabiam. Os testemunhos não extensos, todavia, os fatos também não são complexos, embora importantes de serem evitados.
3-) Nega-se provimento ao agravo defensivo.
4-) As faltas disciplinares foram graves: tumulto, desobediência e descumprimento de ordem legal, e provadas pelos testemunhos válidos dos servidores públicos. Impossibilidade de desclassificação para falta média. Precedentes.
5-) Perda de 1/6 dos dias remidos e reinício de contagem da data da falta, nos termos do art. 127 da LEP, mantidas. Precedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004839-74.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VAGNER
DA SILVA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032 -Voto no 3797
2
VOTO No 3797
Agravo em Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032
Comarca: 2a Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da
Juventude de Araçatuba
Juiz de Direito: doutor Marcelo Peres Rodrigues
Agravante: Vagner da Silva Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal.
2-) A prova oral não é nula. Os funcionários foram ouvidos e disseram o que
sabiam. Os testemunhos não extensos, todavia, os fatos também não são complexos,
embora importantes de serem evitados.
3-) Nega-se provimento ao agravo defensivo.
4-) As faltas disciplinares foram graves: tumulto, desobediência e
descumprimento de ordem legal, e provadas pelos testemunhos válidos dos servidores
públicos. Impossibilidade de desclassificação para falta média. Precedentes.
5-) Perda de 1/6 dos dias remidos e reinício de contagem da data da falta, nos
termos do art. 127 da LEP, mantidas. Precedente.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal para absolver o sentenciado, Vagner
da Silva, ou, alternativamente, aplique-se punição mais razoável, por fim, desclassificar
a falta para de natureza média, pois na r. decisão de fls. 61/62, reconheceu-se duas faltas
disciplinares cometidas em 7.10.2019, comunicados de eventos ns. 342/2019 e
343/2017, e, tendo em vista o art. 57 da Lei de Execuções Penais (LEP), declarou-se a
perda de 1/6 do tempo remido, para cada falta, iniciando-se novo período, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032 -Voto no 3797
3
data da última infração julgada (art. 127 da LEP).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 64 e 67/73), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 74).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 89/95).
II Fundamentação
Não há qualquer nulidade
Os funcionários da unidade prisional foram ouvidos a respeito dos fatos, na
presença da Defesa e de quem deveria intervir para apurar a verificação de falta
disciplinar.
Podem ter sido sucintos, todavia, os fatos também não eram complexos,
embora de consequências imprevisíveis, se generalizados.
Julga-se o mérito.
O agravo não comporta acolhimento.
Na comunicação de evento no 342/2019, mencionou-se que o sentenciado,
Vagner, teria, em 7.10.2019, por volta das 16:05 horas, provocando tumulto,
desobediência e descumprimento da ordem (fls. 10).
No histórico, consta que ele estava aparentando estado de ebriedade e dizia
para não "arrastar o irmão e que era para relevar?", dizendo que não seria retirado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032 -Voto no 3797
4
porque era do PCC. Incitava os demais sentenciados do Pavilhão. Quando instado a
identificar-se, com tom de deboche, recusou-se. Dirigiu-se para o interior da cela,
proferindo ofensas. Ele só sairia do Pavilhão 8 acaso "arrancado". Começou,
novamente, a incitar os demais.
Dessa forma teria cometido falta grave, conforme os arts. 50, incisos I a VI,
c/c o art. 39, incisos I e II, LEP.
Instaurado procedimento disciplinar (fls. 13), ele negou os fatos. Disse que
nada fez contra os funcionários e não tinha ingerido bebida alcoólica (fls. 17). Foi-lhe
garantida a assistência de Defensor Dativo.
Paulo Sérgio reafirmou as condutas imputadas ao reeducando (fls. 18).
Leonildo corrobora essa narrativa (fls. 19).
No relatório conclusivo da Comissão Apuratório chegou-se à conclusão de
que o sentenciado teria praticado falta grave (fls. 25/26). Em razão disso, foi-lhe
aplicada suspensão temporária de direitos e em 30 dias de isolamento em cela especial
(fls. 27/28).
No comunicado de evento 343/2019, consta outra falta, no mesmo
7.10.2019, à 16:55 horas (fls. 29).
Ele teria desobedecido ordem de funcionário, Leonildo. Ele deveria arrumar
seus pertences para serem encaminhados ao pavilhão disciplinar e não obedeceram.
Deu-se nova instauração de procedimento apuratório de falta disciplinar (fls.
33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032 -Voto no 3797
5
Ouvido, ele limitou-se a dizer, com assistência da representante da FUNAP,
que não foi avisado para subir ao Pavilhão Disciplinar (fls. 39).
Vinicius asseverou que é verdadeiro o que consta do comunicado (fls. 40).
Paulo Sérgio robora isso (fls. 41). Leonildo, igualmente, ratifica a desobediência
realizada (fls. 42).
Novamente, após as vias formais devidas, fls. 48/51, foi aplicaa a suspensão
temporária de direitos e em 30 dias de isolamento em cela especial.
No sistema penitenciário, existe uma hierarquia que não pode ser superada.
Os sentenciados devem cumprir as determinações que lhe são dadas, primordialmente,
dos funcionários que lá laboram.
Caso isso não seja feito, começa-se um clima de insubordinação,
reclamações começam a ser feitas, podendo culminar na rebelião, tão danosa para a
sociedade e para a população carcerária.
O tumulto, desobediência e descumprimento da ordem foram provados. Os
funcionários comunicaram o fato e testemunharam sobre eles. Não se verifica que
queiram prejudicar um inocente ou tenham alguma desavença com o sentenciado.
Acaso mentissem, não só responderiam pela falsidade ideológica, mas
também por denunciação caluniosa e/ou falso testemunho, sem contar as
responsabilidades administrativas e civis.
"3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032 -Voto no 3797
6
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações
de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos
em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em
1o/2/2016." (AgRg no HC 553388/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 5.3.2020 – DJe 13.3.2020). No mesmo sentido: AgRg no HC
532071/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.
5.11.2019 – DJe 12.11.2019.
As faltas não são classificadas pela lei como médias, são graves, art. 50,
incisos I e VI (esse remete ao art. 39, inciso II e V), todos a LEP.
"1. A conduta descrita é prevista como falta grave no art. 50, VI, c/c. o art.
39, II e V, ambos da LEP e não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. De
acordo com a moldura fática do aresto, não se pode cogitar a absolvição ou a
desclassificação da falta disciplinar.
2. A insubordinação externada pela reclusa não é insignificante, pois
prejudica a boa ordem, a segurança e a disciplina na unidade prisional. Justamente por
observar o princípio da proporcionalidade, o legislador qualificou o comportamento
como falta grave." (AgRg no HC 605409/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz – J. 25.8.2020 – DJe 1.9.2020).
"1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido
de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, com subversão da ordem
e disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II
e V, ambos da Lei de Execuções Penais." (AgRg no HC 550207/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 18.2.2020 – DJe 28.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004839-74.2020.8.26.0032 -Voto no 3797
7
As consequências estão previstas na legislação em vigor, uma delas é a
perda dos dias remidos, que fico em 1/6, com contagem a partir da data da falta
disciplinar (art. 127 da LEP).
"4. O Juízo da Execução, ao homologar a falta grave, se entender
necessário, razoável e proporcional, declarará a perda dos dias remidos, que se limitará
ao máximo de 1/3 (um terço) do total, sendo necessário justificar o quantum eleito.
Inteligência dos artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal." (AgRg no HC 591564/SP
– T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 18.8.2020 – DJe 25.8.2020).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator